Tribunal: TJMT
Processo: 0003050-11.2015.8.11.0007
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0003050-11.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PROVEAGRO IMPORTACAO COM E REPRES DE PROD VETER LTDA - CNPJ: 01.292.804/0001-74 (APELADO), EMIDIA FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 452.002.621-00 (APELADO), JOSE DENIZART DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 043.054.001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único:
0003050-11.2015.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
Multas e demais Sanções (10023)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado(s):
PROVEAGRO IMPORTAÇÃO COM. E REPRES. DE PROD. VETER. LTDA, EMIDIA FRANCO DE ALMEIDA e JOSÉ DENIZART DE SOUZA ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na inércia da Fazenda Pública e na ausência de atos úteis à continuidade do feito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da L. no 6.830/1980 (LEF), sem qualquer diligência por parte da exequente e ausente causa interruptiva ou suspensiva, decorridos mais cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme tese firmada no Tema 566/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 566/STJ consolidou o entendimento de que, findo o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública, salvo se esta não tiver sido previamente cientificada da suspensão.
4. No caso concreto, restou comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública promovesse atos concretos para a localização do devedor ou para a constrição de bens, não havendo causas legais aptas a suspender ou interromper o prazo.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Transcorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública, salvo quando esta não tenha sido cientificada da suspensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; L. no 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.04.2015. Recurso Repetitivo 566 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

PROVEAGRO IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME, EMÍDIA FRANCO DE ALMEIDA e JOSÉ DENIZART DE SOUZA ALMEIDA
, com o objetivo de obter a
reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida (id. 257959189), proferida pelo Juízo da
6a Vara de Alta Floresta/MT
, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo ente público estadual, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente, com base nos marcos temporais delineados no art. 40 da Lei no 6.830/80 (LEF), bem como à luz do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
REsp 1.340.553/RS, Tema 566
, sob o rito dos recursos repetitivos.

O juízo a quo ressaltou que, desde a suspensão processual ocorrida em 13.08.2018, não houve impulsionamento efetivo do feito por parte da exequente, destacando que, após regular intimação, o ente público não diligenciou de modo apto a evitar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega o recorrente
, em suas razões recursais (id. 257959191), que a sentença não deve prosperar, pois não se configurou a inércia da Fazenda Pública capaz de autorizar a extinção do feito. Sustenta que foram regularmente promovidas tentativas de localização e citação dos executados, com apresentação de diversos requerimentos destinados a dar andamento ao feito, inclusive pedidos de citação por edital e requerimentos de suspensão por parcelamento.

Aduz que o decurso do prazo prescricional deve observar a soma do período de suspensão de 1 ano com o prazo de prescrição quinquenal, previsto na legislação de regência. Reforça que a contagem do prazo não poderia considerar como início a ciência da não localização do devedor sem a devida intimação formal da Fazenda Pública, em conformidade com o que dispõe o art. 40, §§ 3o e 4o, da LEF.

N
ão houve apresentação de contrarrazões
, tampouco manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025